Tribunal: TJMT
Processo: 1001666-07.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001666-07.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIAN HENRIQUE MORAES - CPF: 061.558.411-01 (TERCEIRO INTERESSADO), KESSILA RODRIGUES LOPES - CPF: 018.291.131-43 (ADVOGADO), RODRIGO SOARES NUNES DA COSTA - CPF: 022.768.861-96 (IMPETRANTE), KESSILA RODRIGUES LOPES - CPF: 018.291.131-43 (IMPETRANTE), JUCELI DE FATIMA PLETSCH - CPF: 809.590.671-91 (IMPETRANTE), JUCELI DE FATIMA PLETSCH - CPF: 809.590.671-91 (ADVOGADO), RODRIGO SOARES NUNES DA COSTA - CPF: 022.768.861-96 (ADVOGADO), ICARO FELIPE DE MOURA - CPF: 067.768.811-38 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT (IMPETRADO), EDUARDO MENDES DOS SANTOS - CPF: 052.283.251-23 (TERCEIRO INTERESSADO), ABIMAEL ALVES DA SILVA - CPF: 062.219.021-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOLIANE FERREIRA SANTOS - CPF: 709.068.771-64 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS FERNANDO RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO PAULO DA CONCEIÇÃO SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ALIFER DE MORAES OLMEDO (TERCEIRO INTERESSADO), KLEBERSON GUIMARÃES PINTO (TERCEIRO INTERESSADO), EBERSON FORTUNATO RAFAEL (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRÉ DA CONCEIÇÃO MEDINA (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO MUNIZ MESSIAS (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), JOSEINA SANTOS DE QUEIROZ - CPF: 994.851.330-49 (ADVOGADO), JOSEINA SANTOS DE QUEIROZ - CPF: 994.851.330-49 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO

– PRETENDIDA LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE -
1. DA AUTORIA DELITIVA –
PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA
-
TESE CUJA ANÁLISE EXIGE
DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO CÉLERE E A COGNIÇÃO SUMÁRIA DO
WRIT
– INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 42 DA TCCR/TJMT –
2. DO DECRETO CONSTRITIVO
- ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO – PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE – GRUPO CRIMINOSO QUE APARENTEMENTE SE UTILIZA DE DIVERSOS ENDEREÇOS NA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA/MT COMO PONTOS DE ARMAZENAMENTO, DISTRIBUIÇÃO E PREPARO DOS ENTORPECENTES E DIVULGA A VENDA DE NARCÓTICOS PELAS REDES SOCIAIS – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

A via de cognição célere e sumária do
habeas corpus
não admite dilação de provas, de modo a impedir o exame aprofundado da tese de negativa de autoria, principalmente se as circunstâncias fáticas revelam a possibilidade de o paciente estar envolvido com a mercantilização de entorpecentes; mesmo porque, a decretação da custódia cautelar não exige a comprovação inconteste da autoria do crime, que é reservada à condenação, sendo suficientes à sua decretação a existência de prova de materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, exatamente como ocorre
in casu.

2.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que identificada a gravidade dos delitos e a periculosidade social do sujeito, que ao que tudo indica, integra grupo criminoso voltado à mercancia espúria de narcóticos na comarca de Tangará da Serra/MT, o qual além de se utilizar das redes sociais como forma de divulgar e estimular a mercantilização ilícita de entorpecentes, possui diversos pontos de armazenamento, distribuição e preparo da droga espalhados pela cidade.

3.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S):

DR.ª JOSEÍNA SANTOS DE QUEIROZ

DR.ª JUCELI DE F. PLETSCH VILELA

DR.ª KÉSSILA RODRIGUES LOPES

DR. RODRIGO SOARES N. DA COSTA

PACIENTE:

ÍCARO FELIPE DE MOURA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que
decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos n.º 1005679-15.2020.811.0055 (PJe), em razão da suposta prática das condutas ilícitas descritas no
art. 33,
caput
e art. 35, ambos da Lei n.º 11.343/06.

Contextualizando a impetração, os firmatários do remédio heroico relatam que o paciente teve sua prisão preventiva decretada no bojo do inquérito policial citado alhures, sendo surpreendido com seu recolhimento ao cárcere no dia
14/01/2021
, ocasião em que compareceu voluntariamente à Delegacia de Polícia a fim de prestar esclarecimentos sobre seu suposto envolvimento em fatos delituosos ocorridos em fevereiro de 2020, permanecendo segregado desde então.

Nessa esteira, a ilustrar a aventada coação ilegal, os impetrantes principiam veiculando
tese negativa de autoria
, ao argumento de que,
embora supostamente tenha ocorrido a apreensão de narcóticos na residência
do favorecido nesta ordem,
inexistem elementos capazes de vinculá-lo ao cenário delituoso, mormente porque asseguram que
na ocasião havia ninguém no imóvel
, visto que o paciente estava de férias com a esposa em Barra do Bugres/MT desde o início do mês; só não tendo procurado a autoridade policial ao retornar para sua casa e notar o arrombamento da porta da frente por pensar se tratar de uma tentativa frustrada de furto, visto que nada foi subtraído, cuidando-se a suspeita em seu desfavor de
“extremo mal entendido”
(sic).

Asseveram, ainda, que o
decreto segregatício é desprovido de fundamentação jurídica válida
, demais disso,

não se fazem presentes os requisitos do art. 312 do CPP
, porquanto a d. autoridade inquinada de coatora apoia-se em
meras suposições para expressar o
fumus comissi delicti
e, quanto à necessidade da prisão para salvaguarda da ordem pública, embora a tenha lastreado quanto aos demais suspeitos no fundado receio de reiteração delitiva, haja vista o envolvimento anterior deles com outros ilícitos, não fez a necessária distinção relativamente ao paciente, que
é primário
e
ostenta nenhum outro registro criminal
, olvidando, outrossim, que o beneficiário do
writ
possui outros
predicados pessoais abonatórios
e compareceu espontaneamente à repartição policial para prestar esclarecimentos, de modo que se trata de
fundamentação genérica e abstrata do
periculum libertatis
, sem que
concorram elementos concretos aptos à demonstrar objetivamente
em que medida a liberdade do paciente coloca em risco a ordem pública, a regular instrução criminal e/ou a futura aplicação da lei penal.

Por tudo o que expõem, requerem a concessão
in limine

da ordem, a fim de que o paciente seja imediatamente colocado em liberdade, expedindo-se o competente alvará de soltura, aplicando-se, se necessário,
“outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP)”
.
No mérito
, pugnam pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ.

A ação de dignidade constitucional veio munida com a documentação eletrônica disponível do ID 74959483 ao ID 74959495.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida

(ID 75379487) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais anexados do ID 76187461 ao ID 76187465.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 77103956).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Especificamente quanto aos fatos versados na presente impetração, tem-se que as investigações tiveram início com a instauração do Inquérito Policial n.º 60/2020 nos primórdios do ano de 2020, após o recebimento de denúncias anônimas que apontavam a suposta ocorrência de tráfico de drogas na região do bairro Alto da Boa Vista, no município de Tangará da Serra, os quais estariam sendo cometidos por um grupo criminoso que contava com diversos endereços como pontos de armazenamento, preparação e destruição de drogas, bem como se utilizava das redes sociais como instrumento de fomento à comercialização de narcóticos.

Em
12/02/2020
, uma equipe de investigadores realizava o monitoramento da residência do suspeito
Ícaro Felipe de Moura
, localizada na Rua Graça, s/n, Quadra 15, Lote 37, bairro Alto da Boa Vista; quando, por volta das 17h00min, percebeu a chegada de um veículo Celta, cor branca, placa AMI 9664, no interior do qual estavam dois rapazes identificados como sendo
João Paulo da Conceição Silva

e
Cristian Henrique Moraes
, os quais adentraram a casa portando uma mochila feminina de cor marrom, deixando rapidamente o local sem a mesma, a indicar que a “encomenda” havia sido deixada no interior do imóvel.

Diante das fundadas suspeitas de que naquele local estaria ocorrendo a comercialização de entorpecentes, os agentes de segurança pública decidiram adentrar o imóvel e, conquanto a casa estivesse vazia no momento, foi possível localizar a mochila dispensada por
João Paulo
e
Cristian
, dentro da qual havia
02 (duas) porções grandes
de pasta base de
COCAÍNA
e
uma balança de precisão
.

Em continuidade às investigações, os milicianos conseguiram identificar o endereço do suspeito
João Paulo
e, no dia
13/02/2020
saíram em diligência até o local. Sucede que, ao notar a aproximação das equipes policiais, o suspeito empreendeu fuga, tomando rumo ignorado; e, por isso, os milicianos decidiram realizar buscas no interior do imóvel, onde foi possível apreender outras
03 (três) porções grandes e 03 (três) porções pequenas de MACONHA
;
dois rolos de plástico filme
; e a
quantia de R$600,00 (seiscentos reais) em espécie
.

Diante de tais fatos, a d. autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva do paciente
Ícaro Felipe de Moura
e de seus comparsas
João Paulo da Conceição Silva

e
Cristian Henrique Moraes
, argumentando que a medida segregatícia seria indispensável para salvaguardar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal; pleito que foi acolhido pela MM.ª Juíza de primeiro grau em
18/12/2020
.

O mandado de prisão expedido em face do ora paciente foi cumprido no dia
14/01/2021
, estando ele recolhido ao cárcere desde então, a despeito dos pedidos de revogação da custódia formulados em primeiro grau.

Irresignado, insurge-se o impetrante alegando que a manutenção do ergástulo configura evidente constrangimento ilegal, nos termos já relatados.

Feito esse breve escorço fático, passo a analisar as teses arguidas na presente impetração.

1.

Da autoria delitiva.

De início, ressalto que conquanto a defesa insista na ausência de indícios de autoria, argumentando que o increpado não se encontrava em sua residência na data em que apreendida a droga, visto que estaria de férias com a esposa em Barra do Bugres/MT desde o início do mês de fevereiro de 2020, só não tendo procurado a autoridade policial ao retornar à sua casa e notar o arrombamento da porta da frente por imaginar se tratar de uma tentativa frustrada de furto, visto que nada havia sido subtraído do local; entendo que referida tese
não merece prosperar
.

Conforme esclarecido pela d. autoridade acoimada de coatora em seus pronunciamentos e consoante se observa nos documentos colhidos durante a fase investigativa,
foram apreendidas no interior de uma mochila dispensada pelos co-denunciados
João Paulo da Conceição Silva

e
Cristian Henrique Moraes
na residência do increpado 02 (duas) porções grandes de COCAÍNA e uma balança de precisão
, tudo a indicar o seu provável envolvimento com um esquema criminoso voltado para comercialização de narcóticos na comarca de Tangará da Serra/MT, descortinado pela Polícia Judiciária Civil no início do ano de 2020,
a inviabilizar o acolhimento da tese defensiva que pretende afastar a autoria delitiva.

Nessa toada, sem qualquer pré-julgamento, e considerando que a natureza processual da prisão preventiva não exige prova incontestável da autoria do crime, bastando a existência de indícios
suficientes
que apontem o
possível envolvimento
do suspeito no fato delituoso a ele imputado, considero que
in casu
há elementos bastantes indicando ser o paciente envolvido com o narcotráfico
, a impedir o acolhimento da sua propalada inocência na via estreita do
habeas corpus
, de todo incompatível com qualquer dilação probatória.

Desta feita, importa consignar que é durante a instrução criminal que todas as provas e alegações da defesa e acusação são apresentadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, incumbindo
ao juiz natural do processo a livre apreciação das provas que o instruem, de forma que
não pode este Tribunal, até mesmo sob pena de supressão de instância, utilizar-se de
habeas corpus
para valorar determinado elemento indiciário em detrimento de outro
, com o fito de absolver ou condenar sumariamente o increpado sem o devido processo legal.

A propósito, esse e. Sodalício possui entendimento consolidado sobre a questão, materializado no
Enunciado Orientativo n.º 42
, da TCCR/TJMT, dispondo que “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”
(
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Em sendo assim, concluo não ser possível reconhecer, de plano, a alardeada inocência do paciente na via eleita, visto que tais conclusões exigiriam o afastamento do substrato fático colhido no curso das investigações, incompatível com o rito sumário do
mandamus
.

2.

Do decreto constritivo.

De antemão, friso que na atual sistemática jurídica a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
,
os quais ainda devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Partindo dessas premissas, dessume-se da decisão objurgada que a medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que as condutas ilícitas que lhe estão sendo imputadas [
tráfico de drogas e associação ao narcotráfico
] são dolosas e apenadas com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, quando somadas,
superam 04 (quatro) anos
.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, como já consignado, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, que bem revelam o provável envolvimento do increpado com a mercantilização ilícita de entorpecentes.

Lado outro, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que a d. magistrada de primeiro grau justificou adequadamente em suas razões de decidir encontrar-se evidenciado na necessidade de
salvaguardar a ordem pública
, diante da
gravidade concreta da condutas
perpetrada pelo favorecido nessa ordem, aferida a partir da
quantidade e diversidade
de entorpecentes [
MACONHA e COCAÍNA
] apreendidos durante as diligências investigativas que culminaram na decretação da prisão preventiva do favorecido nessa ordem e seus comparsas (ID 76187465, p. 05).

Nesse sentido, a jurisprudência já consolidou o entendimento de que a
diversidade, quantidade e natureza das drogas apreendidas
evidenciam a
gravidade concreta
da conduta ilícita perpetrada e justificam a prisão preventiva, a teor do precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA.CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.2. No caso, a manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada em razão das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do Agente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública, considerando-se, sobretudo, a quantidade da droga apreendida - apreensão de 5,590kg de maconha.
3. Consoante pacífico entendimento desta Corte, a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva. 4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade e ocupação lícita, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. 5. Não merece prosperar o pleito de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, visto que comprovadas a necessidade de acautelamento da ordem pública e a insuficiência das referidas medidas para tanto.
6. Ordem de habeas corpus denegada.”

(HC 549.231/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020) (grifei).

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada nessa e. Corte de Justiça, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 25
da TCCR/TJMT, senão vejamos:

“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
(Incidente De Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Demais disso, a d. autoridade inquinada de coatora destacou que o favorecido nessa ordem e seus correligionários utilizavam diversos endereços na comarca de Tangará da Serra/MT como pontos de distribuição, armazenamento e preparação das drogas a serem comercializadas; e
se utilizavam das redes sociais como instrumento de fomento ao comércio espúrio de narcóticos
, o que demonstra a periculosidade social destes e constitui indicativo de que as restrições não prisionais seriam inócuas para garantir o bem de toda a coletividade.

Nesse sentido:

“
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO CAUTELAR.
GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE.
MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. Não é ilegal o encarceramento provisório decretado para o resguardo da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos delituosos, na medida em que o magistrado destacou que os pacientes - com quem foram apreendidos aproximadamente 200 gramas de maconha - anunciavam a venda de entorpecentes pelas redes sociais, demonstrando que "se dedicavam ostensivamente ao nefasto comércio de drogas".
2. Nesse contexto, indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porque insuficientes para resguardar a ordem pública. 3. Ordem denegada.”

(STJ - HC: 424665 SP 2017/0293390-3, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 06/02/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2018) (grifei)

Via de conseqüência,
não encontro motivos para substituir a prisão preventiva
por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
, porquanto, conforme já consignado,
a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas, já que
a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

Ademais, não se descuida que “
em matéria de prisão cautelar,
deve ser observado o princípio da confiança no juiz do processo
, uma vez que está presente no local onde o crime é cometido e conhece as peculiaridades do caso concreto, sendo quem melhor pode avaliar a necessidade da decretação e manutenção da segregação cautelar
RHC 73206/ES 2016/0181190-7 Rel. Min. FELIX FISCHER Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Julgamento 13/09/2016 Publicação DJe 26/09/2016) restando indiscutível, portanto, o agasalhamento dos argumentos vertidos na decisão objurgada, que bem esclarecem a indispensabilidade da medida extrema.

Desta feita, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal e adequada, ante a indispensabilidade para a salvaguarda da segurança pública, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos severas, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade à hipótese em análise;
de maneira que, inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
do ora paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ÍCARO FELIPE DE MOURA
,
mantendo seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021